Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Para melhor compreensão, faço um breve resumo dos fatos, adotando, de início, o relatório do v. Acórdão Id. 13684210, assim redigido: “Trata-se cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança PJe no 0001320-07.2009.8.07.0000 (número antigo: 2009.00.2.001320-7), que assegurou aos servidores associados do impetrante – SINDIRETA-DF – a correção do pagamento dos proventos de aposentadoria de acordo com a jornada de 40 horas semanais (acórdão ID 11030954). O exequente, SINDIRETA-DF, depois de ajuizar, ao longo dos últimos anos, centenas de execuções individuais, propôs, em 02/10/2018, cumprimento da obrigação de fazer – correção dos proventos da jornada de 30 para 40 horas – em favor de quarenta e nove dos seus associados constantes da lista adicionada com a inicial (ID 11031090, pág. 6). Determinei citação do Distrito Federal, arbitrando honorários em R$1.000,00 e indeferindo pedido de isenção do pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 11031145). O SINDIRETA-DF interpôs agravo interno quanto ao indeferimento do pedido de isenção, recurso que foi desprovido (IDs 11031165 e 11031176). Posteriormente, o Sindicato peticionou nos autos, requerendo fosse certificada a ausência de impugnação pelo Distrito Federal e determinado o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (ID 11031168). O Distrito Federal não impugnou o cumprimento de sentença, mas, posteriormente, pela petição ID 12113570, suscitou prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que a execução foi proposta após o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Diz que o trânsito em julgado do acórdão do mandado de segurança que deu origem ao título executivo ocorreu em 30/04/2013, mas o cumprimento de sentença somente foi protocolado em 02/10/2018. Acrescenta que o cumprimento de sentença também deve ser indeferido, porque o exequente não recolheu as custas processuais, o que teria tornado a citação ineficaz. Concedido o direito ao contraditório (ID 12250163), o SINDIRETA-DF apresentou réplica (ID 12740054), alegando que não há mais processo de execução, porque o cumprimento de sentença é feito nos mesmos autos do processo de conhecimento, de forma que teria caducado a Súmula 150 do STF, não havendo falar em prescrição. Acrescenta que, considerando a imutabilidade da coisa julgada que se formou no julgamento do ARE 759.055, o trânsito em julgado do mandado de segurança 2009.00.2.001320-7 (agora PJe no 0001320-07.2009.8.07.0000) ocorreu em 02/10/2013, vencendo o prazo prescricional, portanto, em 02/10/2018, mesma data da propositura do presente cumprimento de sentença. Diz, ainda, que, como houve dupla certificação do trânsito em julgado da referida ação coletiva, deve prevalecer o último, pois, antes disso, não seria possível promover a execução do título judicial, porque este ainda não era exigível, conforme art. 502 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, sustenta que, mesmo considerando a data do primeiro trânsito em julgado como marco inicial do prazo prescricional da pretensão executiva, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orienta a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Pede seja indeferida a exceção de prescrição do Distrito Federal, pugnando pela apreciação da petição de ID 11031168”. Acrescento que este Conselho Especial, em decisão unânime, acolheu a prejudicial de prescrição e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, consoante ementa a seguir transcrita: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". O art. 3o do Decreto 20.910/32 estabelece o seguinte: "Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto". Não se tratando de pretensão à realização do direito material, qual seja, o direito de correção dos proventos de aposentadoria dos servidores do regime de 30 para o de 40 horas, o que já foi reconhecido no mandado de segurança coletivo, mas da satisfação desse direito reconhecido, claramente trata-se de pretensão executória, ainda que a finalidade seja realizar o direito material. Incide a Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material. Ajuizado o cumprimento de sentença após cinco anos do trânsito em julgado, a pretensão executória foi atingida pela prescrição. Reconhecida a prescrição da pretensão executória. (Acórdão 1224446, 00013200720098070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 21/1/2020, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformado, o Exequente interpôs Recurso Especial (Id. 17113466) e Recurso Extraordinário (Id. 17113479). A Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Especial e indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (Id. 18238831). Foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 19050217). O Recurso Especial foi provido para afastar a prejudicial de prescrição da pretensão executiva e, por consequência, determinar o retorno da marcha processual, nos seguintes termos (Id. 41492453, p. 25): “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DESSE PRAZO. COEXISTÊNCIA DE DUAS CERTIDÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO NA MESMA AÇÃO MANDAMENTAL. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA CERTIDÃO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, acolhendo a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, extinguiu o cumprimento individual de sentença requerida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0001320-07.2009.8.07.0000. 2. In casu, não há falar em afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1.678.312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021). 3. "Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, § 1o, do atual Código" (REsp 1.725.612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 4/6/2020). 4. Quedando inerte a parte interessada em promover o cumprimento de sentença contra o erário no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado do título executivo judicial, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 c/c a Súmula 150/STJ, caracteriza-se a prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido: REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2017; AgInt no AREsp 1.638.516/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 14/6/2021. 5. Exame da questão de fundo que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, visto que "a jurisprudência deste STJ consolidou-se pela excepcional possibilidade de reforma dos acórdãos locais ou regionais, quando ocorrer hipótese de mera revaloração das provas" (AgRg no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/6/2020). 6. Caso concreto em que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se, por duas vezes e desfavoravelmente, o mesmo Agravo em Recurso Extraordinário manejado pelo Distrito Federal, sobrevindo, em consequência, dupla certificação de trânsito em julgado, com datas diversas. Nesse contexto, o TJDF decidiu pela prevalência da data do primeiro trânsito em julgado, como sendo a definidora do termo inicial da contagem da pretensão executória, com o que extinguiu a execução movida pelo particular. 7. Entretanto, em caso assemelhado, envolvendo controvérsia em torno de duas coisas julgadas sucessivamente formadas em dois processos idênticos, assentou a Corte Especial que "deve ser confirmado [...] o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: 'No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória' (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009)" (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 7/2/2020). 8. Sendo incontroverso, na espécie, que a segunda certidão de trânsito em julgado indica como data de sua ocorrência 2/10/2013, enquanto que o cumprimento de sentença foi pleiteado pelo recorrente em 2/10/2018, faz-se de rigor o afastamento da prescrição quinquenal da pretensão executiva. 9. Recurso Especial conhecido e provido, em ordem a afastar a prejudicial de prescrição da pretensão executiva e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que ali se retome a respectiva marcha processual. (REsp n. 1.921.188/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 10/6/2022.) Os autos retornaram para o egrégio Conselho Especial, a fim de prosseguir com o cumprimento de sentença da obrigação de fazer manejada pelo Exequente em desfavor do Distrito Federal e, em razão da aposentadoria do ilustre Desembargador Mário Machado e eleição do douto Cruz Macedo para o cargo de Presidente deste Tribunal de Justiça, os autos foram a mim redistribuídos. Devidamente intimados para se manifestarem, o Exequente postulou a intimação do Presidente do IPREV/DF para que realize, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a revisão dos proventos e pensões dos substituídos processuais, sob pena de incidência da multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pediu, ainda, a certificação do transcurso do prazo para impugnar o cumprimento de sentença e a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor do Distrito Federal, por não ter cumprido a ordem que emana do título executivo judicial, nos termos da petição Id. 11031168. É o relatório. Decido Da análise dos autos, afere-se que, embora o ilustre Desembargador Mário Machado tenha ordenado a citação do Distrito Federal, não recebeu o cumprimento de sentença (Id. 11031145, p. 3). Ocorre que o Sindicato, substituto processual, padece de legitimidade para ajuizar o cumprimento de sentença coletiva relativa ao direito individual homogêneo dos substituídos processuais. Vejamos: A Constituição Federal, no artigo 8o, III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, in verbis: “III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais em ações que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. A legitimidade ampla e irrestrita para atuar na fase de conhecimento não se estende, contudo, para o cumprimento individual da sentença coletiva, em nome próprio. No caso, houve a concessão, em parte, da segurança do mandado coletivo para assegurar apenas aos associados do Impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 11030954), ou seja, o título proferido ostenta natureza coletiva, abarcando todos os sindicalizados. Ocorre que o aperfeiçoamento do título judicial, com a individualização dos seus beneficiários, exige o manejo individual do cumprimento da sentença coletiva, com a delimitação específica de cada um dos beneficiários, pois, na espécie, o interesse privado prevalece sobre o interesse coletivo. Dessa forma, falece legitimidade ao Sindicato para executar o título coletivo em nome próprio, devendo, pois, o cumprimento de sentença ser deflagrado em nome dos beneficiários. Destaco, inclusive, que eventual acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença poderá repercutir no patrimônio dos substituídos, que terão que arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. No mais, malgrado o Exequente postule o prosseguimento do cumprimento de sentença, a decisão Id. 11031145, p. 3, indeferiu o pedido de isenção de custas e honorários advocatícios. A referida decisão foi mantida no julgamento do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração opostos pelo Exequente (Id. 11031165 e Id. 11031176). Diante do aduzido, determino a emenda da petição inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, modifique o polo ativo da relação processual, para que constem os nomes dos Exequentes individualizados, com as respectivas procurações, e sejam recolhidas as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora